Tribunal: TJMT
Processo: 1010230-96.2024.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010230-96.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA CAROLINA GOMES DE SOUSA - CPF: 018.365.906-60 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. REALOCAÇÃO TARDIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão do cancelamento de voo sem prévio aviso e realocação tardia da passageira, resultando em atraso de 18 horas.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar (i) se houve falha na prestação do serviço que enseje a indenização por danos morais; e (ii) se o valor fixado na sentença se mostra excessivo, justificando eventual redução.

III.
Razões de decidir

3. O contrato de transporte aéreo configura relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), e não o Código Brasileiro de Aeronáutica.

4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a ocorrência de causa excludente.

5. A companhia aérea não demonstrou, de forma cabal, que o cancelamento decorreu de força maior, limitando-se a alegar questões operacionais e problemas de infraestrutura aeroportuária sem prova idônea.

6. A necessidade de ajuste na malha aérea constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade da transportadora.

7. O atraso no transporte aéreo superior a 4 horas gera dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Turma Recursal.

8. No entanto, o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a sua redução.

IV.
Dispositivo

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contido na inicial, para
CONDENAR a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária.”

A matéria controvertida reside em saber se: (i) é devida indenização por danos morais ao consumidor e (ii) subsidiariamente, se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo, ensejando eventual redução.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte autora adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para o trecho Cuiabá – Belo Horizonte, com chegada para 19h35 do dia 12/08/2024. Todavia, foi informada do cancelamento do voo sem prévio aviso, sendo realocada para novo voo apenas no dia seguinte,
chegando ao destino final com um atraso de 18 horas.

A própria recorrente, em suas razões recursais, admite a ocorrência do cancelamento, atribuindo-o a
necessidade de readequação da malha aérea devido a problemas de infraestrutura aeroportuária.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei nº 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica
(STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015).

DA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA

Como é cediço, o art. 14 do CDC consagra a
responsabilidade objetiva do fornecedor
pelos danos causados ao consumidor em razão
de falha na prestação do serviço.
Assim, as companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

A recorrente alegou que o cancelamento ocorreu em virtude de
problemas de infraestrutura aeroportuária.

Todavia, não há nos autos comprovação suficiente de que tais problemas tenham sido a causa direta e exclusiva do cancelamento do voo, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A mera apresentação de
prints
de sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Além disso, a própria empresa ré afirma que a suposta interdição do aeroporto de destino finalizou às 17h43, o que não impediria o pouso do voo originalmente contratado, que tinha previsão de chegada às 19h35.

Por fim, é certo que a necessidade de alteração da malha aérea configura
fortuito interno,
inerente aos riscos da atividade empresarial, razão pela qual não afasta a responsabilidade da companhia aérea.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

Dessa forma, revela-se acertada a decisão do Juízo a quo ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

Por outro lado, no que tange ao
valor da indenização
, a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes fatores: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Diante desses elementos,
reduzo a indenização dos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais
).

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização em deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1º do Código Civil.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025